Tribunal: STF
Processo: HC 93023
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO
   PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
   DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
   PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta
   colenda Corte no sentido de que, em linha de princípio, a
   superveniência da sentença penal condenatória constitui novo
   título legitimador da custódia preventiva do acusado. O que
   acarreta a perda de objeto do writ. Isto porque "não pode o
   Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova
   diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de
   supressão de instância" (HC 87.775, da relatoria do ministro
   Ricardo Lewandowski). Nesta mesma linha de orientação, cito os
   seguintes precedentes: HCs 82.056-QO e 69.448, da relatoria do
   ministro Celso de Mello; HC 80.776, da relatoria do ministro
   Ilmar Galvão; HC 81.729, da relatoria do ministro Maurício
   Corrêa;  HCs 83.090 e 82.902, da relatoria da ministra Ellen
   Gracie;        HC 86.753, da relatoria da ministra Cármem Lúcia;
   HC 88.292, Ministro Eros Grau; RHC 84.994, da relatoria do
   ministro Gilmar Mendes; HC 93.345, da relatoria do ministro
   Menezes Direito; e os HCs 85.292-AgR e 90.258, de minha
   relatoria.
2. No caso, a sentença condenatória superveniente já
   foi alvo de questionamento tanto no Tribunal de Justiça do Rio de
   Janeiro (HC 2008.059.05143) quanto no Superior Tribunal de
   Justiça (HCs 112.727 e 114.996). Isso sem contar o HC 95.932,
   ajuizado neste STF e distribuído ao ministro Menezes Direito, que
   indeferiu a medida liminar requestada. Risco de a análise
   imediata da matéria e uma eventual denegação da ordem causarem
   sérios prejuízos ao paciente, que já não poderá mais rediscutir a
   idoneidade dos fundamentos da prisão processual questionada.
3.
   Agravo regimental desprovido.